Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715869-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA SERAFINI MACHADO EMBARGADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Luisa Serafini Machado em face da r. decisão (ID 25818431) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pela Embargada, para suspender os efeitos da r. decisão agravada que havia obstado a cobrança de empréstimos contraídos pela Embargante/Agravante. Alega a Embargante, em resumo, que há divergência entre as datas da assinatura do contrato e a data do ajuste acostado aos autos. Aduz que é impossível ter assinado o contrato em 19/11/2018, pois naquela data o filho dela estava internado em UTI. Assevera que o contrato juntado aos autos não possui páginas rubricadas e que a assinatura não é dela. Aponta divergências entre os seus dados pessoais e os constantes do instrumento. Sustenta que há diversas ações em tramitação no TJDFT narrando condutas idênticas por parte da Agravada/Embargada. Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições. Caso assim não se entenda, que seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, ainda que mantida a tutela recursal, que seja determinado o depósito da quantia em discussão em juízo. A Embargada ofertou contrarrazões, pugnado pelo não provimento do recurso (ID 26290093). É o relatório. Decido. Impossível conhecer dos pedidos de reconsideração e de depósito das quantias devidas em juízo. Isso porque há uma dissonância evidente entre os fatos e requerimentos constantes dos embargos ora analisados e aqueles deduzidos na petição inicial do processo de origem. Destarte, a análise de tais questões, além de afrontar os limites objetivos da lide, acarretaria indevida supressão de instância, razão pela qual os embargos de declaração são parcialmente conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A contradição sanável via embargos de declaração é aquela interna, ocorrida entre os fundamentos e as conclusões da decisão embargada. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1340020, 07005997620178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que os fatos e fundamentos constantes do recurso ora manejado, além de, como já exposto, inovarem em relação à causa de pedir e pedidos deduzidos em primeira instância, não indicam contradição no conteúdo da decisão embargada. Demonstram, na verdade, evidente intenção da parte modificar a decisão, finalidade para a qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator